Tribunal: CARF
Processo: 10680.725414/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725414/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
CONRENNO-AGROPECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO
ATRAVÉS
DE
INTERMEDIÁRIOS.
EC
33/2001.
IMUNIDADE
CONFIGURADA. ADI 4735 E RE 759.224-RG.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 74 a 80) que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.315.547-6, consolidado em 30/12/2010, no valor total de R$
168.400,92, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte da empresa e as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT.
O fato gerador é a receita bruta proveniente da comercialização de produção rural
do produtor rural – pessoa jurídica, no período de 01/2006 a 12/2008, nos termos dos arts. 25, I e
II, da Lei no 8.870/94, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001; 201, IV, 202, § o, do Decreto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725414/2010-77
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725414/2010-77

no 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social; 166, II, da Instrução Normativa RFB no
971/2009.
Relatório Fiscal às fls. 33 a 37 e Impugnação às fls. 56 a 57.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser realizada por
ocasião do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 11/07/2013 (fls. 82) e apresentou
recurso voluntário em 07/08/2013 (fls. 86 e 87) sustentando: a) receitas originárias de exportação
de produtos agropecuários são isentas de contribuições sociais, conforme EC 33/2001; b)
inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da imunidade incidente sobre as receitas decorrentes de exportação de
produtos
Alega o contribuinte a não incidência das contribuições devidas à seguridade
social sobre as receitas decorrentes da exportação de produtos agropecuários, em consonância
com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 33/2001.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que não há que se falar em
imunidade uma vez que a venda ocorreu a adquirentes domiciliados no Brasil e, ausente a
exportação, ainda que se considere a possibilidade que, posteriormente, o adquirente, empresa
de exportação, venha a alienar toda ou parte da produção a terceiro domiciliado no exterior (fl.
77).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725414/2010-77

Oportuno ressaltar que o lançamento aqui impugnado constituiu crédito tributário
relativo às contribuições devidas pelo produtor rural pessoa jurídica incidentes sobre a
comercialização da produção rural, conforme determina o art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.870/94, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001.
O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral e
submeteu ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o Recurso Extraordinário no 700.9221
afetado com o Tema no 651, que assim dispõe:
Tema no 651 do STF - Constitucionalidade das contribuições à seguridade social, a
cargo do empregador produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção, instituídas pelo artigo 25, I e II, e § 1o,
da Lei 8.870/1994.
O julgamento aguarda decisão definitiva, constando no andamento do feito que,
após os votos dos Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que conheciam do recurso
extraordinário, negavam-lhe provimento e fixavam a seguinte tese (tema 651 da repercussão
geral): "É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre o produto da comercialização da produção, prevista no artigo
25, incisos I e II, da Lei no 8.870/1994”; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que
divergia do Relator para dar provimento ao recurso extraordinário da União e denegar a
segurança pleiteada, com a fixação da seguinte tese: "É constitucional, à luz dos artigos 195, I,
b, e § 4o, e 154, I, da Constituição Federal, o art. 25, I e II, e § 1o, da Lei 8.870/1994, que
instituiu as contribuições devidas à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se
dedique à produção rural incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção", pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli (Presidente).
O Relatório Fiscal, por sua vez, informa que a empresa autuada vende grande
parte de sua produção rural a comerciais exportadoras. Entretanto, conforme disposto no art.
170 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, DOU de 17/11/2009, as contribuições
previdenciárias só não incidem quando a empresa exporta diretamente para adquirente
domiciliada na exterior (fl. 34).
A Emenda Constitucional no 33, de 11/12/2001, acrescentou ao art. 149 da CF o §
2o, inciso I, fazendo constar que as contribuições sociais não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação2.
No julgamento da ADI no 4.735, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 170, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 971/2009 e firmou que a imunidade

1 CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – ARTIGO 25, INCISOS I E II, DA LEI No 8.870/94 –
INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade
do artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/94, que instituiu contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
(STF, Tema no 651, RE 700922 RG , Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 09/05/2013. Órgão
Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico, julgado em 09/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101
DIVULG 28-05-2013 PUBLIC 29-05-2013)
2 Art. 1o O Art. 149 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o
atual parágrafo único para § 1o:
"Art. 149. ........................................
§ 1o...............................................
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725414/2010-77

também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são
realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação3.
Na mesma oportunidade, a Corte Suprema julgou o RE no 759.224, com
Repercussão Geral4, no qual fixou a seguinte tese de julgamento para os fins da sistemática da
p cussã g : “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária ”
Portanto, a imunidade introduzida pela EC 33/2001 alcança as receitas decorrentes
de exportação realizada por intermédio de sociedades exportadoras.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.

3 CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o e 2o, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES DA
COMERCIALIZAÇÃO
ENTRE
O
PRODUTOR
E
EMPRESAS
COMERCIAIS
EXPORTADORAS.
PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador direto e o indireto,
supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz questão de estatura constitucional, porque depende
do exame de legislação infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa meramente
reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua
incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto, sem
intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o exterior, de modo a tornar
mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia, a
diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são
realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se
qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 4735, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
4 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES
DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O
melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
c mp nsã d n u z bj v d mun d d , qu s á nd c qu mun nã é c n bu n , ‘m s s m b m
qu nd xp d ’, p n , v n s p m v d xp rtação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada por trading
companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE
627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à
exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos
§§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração
Tributária não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da
p cussã g : “A n m mun z n c n d n nc s I d §2o d 149 d C ns u çã d R púb c c nç
as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
xp d n m d á ” 5 R cu s x d ná qu s dá p v m n (RE 759244, R ( ): EDSON
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-071 DIVULG 24-03-2020 PUBLIC 25-03-2020)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725414/2010-77

A Fiscalização, ao afirmar que a recorrente vende grande parte de sua produção a
c m c s xp d s, m ônus d sp c f c qu p s n “g nd p ” z
lançamento com base em informações específicas e objetivas.
Reputa-s g né c nç m n b s d n fund m n d qu “g nd p ”
da produção é comercializada a exportadoras, de modo que, nesse caso, não há inversão do ônus
da prova em desfavor do contribuinte.
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito
tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à
hipótese descrita na lei.
Ademais, o próprio Relatório Fiscal fundamenta o lançamento nas disposições
contidas no art. 170, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 971/2009, declarado inconstitucional pelo STF.
Nos termos do art. 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, as decisões proferidas no julgamento da ADI 4735 e do RE
759.224 são de observância obrigatória por esse Colegiado.
Nesse mesmo sentido:
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE.
A norma imunizante descrita no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária (trading
companies).
(Acórdão no 9202-009.386, Relator Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Publicado em 08/04/2021)

(...) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE DAS RECEITAS
DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO DA VENDA POR
MEIO DE EMPRESA EXPORTADORA. A receita decorrente da venda de produtos ao
exterior por meio de“ trading companies não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
(Acórdão no 2402-008.968, Relatora Conselheira Renata Toratti Cassini, Publicado em
04/01/2021).

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
AGROINDÚSTRIA. Incide contribuições sociais previdenciárias sobre as receitas
decorrentes das atividades das pessoas jurídicas que exercem atividade de agroindústria,
nos moldes do artigo 22-A, da Lei no
8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING
COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244/STF. A
receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção. Em tese de repercussão geral, o STF fixou entendimento
no RE no 759.244 de que não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de
empresas exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2. Nos
termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.001 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725414/2010-77

(Acórdão no 2202-007.911, Redatora ad hoc Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Publicado em 20/04/2021)
Diante do exposto, o recurso voluntário deve ser provido para anular o
lançamento e afastar a cobrança das contribuições devidas à seguridade social e aquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GIILRAT, incidentes
sobre as receitas decorrentes de exportação realizada por intermédio de comerciais exportadoras.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital